Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023011-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Paciente : MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Impetrado : JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Número do Protocolo: 1023011-63.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente MARCOS FRANCISCO DA SILVA, atualmente preso em razão de decisão do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida quando surpreendido portando um cigarro de maconha e mais 77,39g de cocaína.
Os advogados impetrantes sustentam que a r. decisão que decretou a prisão preventiva se funda em “argumentos genéricos e sem qualquer amparo na realidade dos fatos e da vida processual do paciente”, posto que a condenação prévia, por roubo majorado, mencionada pela decisão, foi “extinta há mais de 09 anos”, daí porque não se pode falar em reiteração delitiva, inclusive porque os “dois únicos termos circunstanciados movidos em desfavor do paciente” se referem a “posse de drogas para consumo pessoal e embriaguez ao volante” (sic – cf. Id. no 65464965 - pág. 7/8).
Asseveram que a r. decisão cometeu “inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência” quando afirmou que “manter o réu em liberdade seria incentivo à prática delituosa”, e que, no caso, “a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível”.
Aduzem que “os demais argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstrata que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao paciente”.
Pedem, pois, o deferimento do pedido de liminar, “determinando-se a revogação da prisão preventiva do paciente(...), concedendo-lhe a liberdade provisória por ausência de fundamentação da decisão que a decretou, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, fixando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (sic – cf. Id. no 65464965 - pág. 33).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Para concessão do pedido de liminar em habeas corpus é imprescindível a caracterização da ilegalidade da coação sofrida ou na iminência de ser sofrida pelo paciente, posto que requisito primordial para a admissão do remédio constitucional vindicado.
Os impetrantes tacham de ilegal a decretação da segregação cautelar do paciente à falta de fundamentação da decisão. Entretanto, razão não lhes assiste.
A decisão vinculada ao Id. no 42993064 decretou prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga, dinheiro, e respectivo teste preliminar positivo para a presença de Cannabis Sativa L (Maconha) e cocaína.
Conforme declarações dos Policiais Militares a equipe de inteligência obteve informações deque no Residencial Acácio, localizado no Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, existia um ponto de venda de substância entorpecente. No local foi feita a abordagem de dois suspeitos, Marcos e Rafael.
Com Marcos foi encontrado um cigarro de maconha e considerável quantia de dinheiro, em notas diversas. Com relação ao outro individuo, nada foi encontrado de ilícito. Segundo os policias este teria admitido sua condição de usuário e confidenciado que estava no local, conhecido ponto de drogas, para comprar maconha.
Após, a abordagem Marcos conduziu os policias até a sua residência, onde foi encontrada uma porção substancial de cocaína em pó (77,39g).
O teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas resultou “positivo” para a presença de Cannabis sativa L (Maconha) e cocaína, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.
Indagado pela autoridade policial o Autuado confessou a propriedade da droga. Contudo, negou a mercancia do entorpecente, colocando-se na condição de usuário.
Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.
No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados desde já em liberdade.
É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.
Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.
Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Ademais eventual tese de negativa de autoria trata-se de matéria de mérito que será apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. No momento, merece destaque a quantidade de droga apreendida (77,39g de substância análoga a cocaína); diversidade da droga(maconha e cocaína) e a quantidade de dinheiro apreendida na posse do Autuado (R$ 515,00).
Nesse sentido, colaciono recente julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...).
Não bastasse, consta no extrato de antecedentes criminais juntado aos autos que o Autuado ostenta condenação transitada em julgado pelo delito de roubo majorado, pelo qual foi condenado a pena de 05 anos de reclusão (Comarca de Santo Antônio do Leverger, numeração única 638-18.2005.811.0053).
Por tais razões, a mantença da segregação do Autuado se faz necessária para garantia da ordem pública, ante o perigo que a sua liberdade representará para a sociedade, nos termos do artigo 312do CPP: (...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EMFLAGRANTE de MARCOS FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA”.
Ainda que sucinta quanto à indicação do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, a fundamentação decisória é satisfatória e não são infirmadas pela argumentação do “writ”, que, aliás, não se volta precisamente às particularidades da vida pessoal, social e pregressa do paciente.
Não diviso ilegalidade na coação sofrida pelo paciente, visto que os indícios de autoria são fortes, sem controvérsias e, como depreende-se dos autos, para além do evidente “fumus comissidelict”, presente também o “periculum libertatis”, não só pelos aspectos abstratos do crime, como dizem os impetrantes, mas pelos demais elementos de convicção levados ao conhecimento do juiz, como, e.g., o fato de o paciente ser preso em local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de considerável quantia em dinheiro trocado, variadas substancias entorpecentes e, convenhamos, uma nada pequena quantidade de substância análoga à cocaína (77g).
Não fosse o bastante, apesar de não se poder falar, neste momento, em reincidência delituosa, como fazem os impetrantes, considerando as particularidades do delito flagrante, deve, sim, ser sopesado o fato de tratar-se de pessoa com antecedentes criminais, inclusive porque tal robustece a conclusão de necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Assim, não diviso ilegalidade na coação sofrida pelo paciente, eis que perfeitamente justificável a manutenção da sua prisão preventiva, daí porque INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, facultando ao relator natural, porém, completa reanálise do caso se assim entender pertinente.
À Secretaria para impulso procedimental cabível.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista